Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRDR No 2018 0020050719. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATURIDADE INTELECTUAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a realização de matrícula e avaliações necessárias ao avanço escolar no curso supletivo e, no caso, de aprovação, a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, em razão da aprovação em vestibular para o curso superior de Direito do Centro Universitário IESB.
2. Ainda que determinada suspensão de todos os feitos no âmbito da competência territorial do tribunal que discutam o tema, inexiste óbice ao julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória. Precedente.
3. Permite-se a matrícula em curso supletivo de ensino médio de jovens menores de 18 (dezoito) anos, quando demonstrados sua capacidade e amadurecimento intelectuais, com base no artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 e no artigo 208 da Constituição Federal, que prevê a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um.
4. No caso, ainda que aprovado em vestibular para curso superior, o agravante não revela o grau suficiente de maturidade intelectual para mitigar a limitação de idade prevista para a realização de exames de curso supletivo, pois o seu histórico escolar retrata baixo rendimento, com notas em diversas disciplinas abaixo da média exigida pela instituição de ensino.
5. Agravo conhecido e desprovido.